Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701372-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID origem 100405126), que, nos autos da ação de busca e apreensão movido em desfavor pela AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na petição inicial. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando, em suma, que esta “(...) fundou-se em contrato manifestamente desequilibrado e abusivo, haja vista cobrança de juros remuneratórios (no tempo de normalidade contratual) acima da média de mercado, restando descaracterizada a mora, que é causa de improcedência da ação, eis que descabe a pretensão da instituição credora fiduciária em ter a posse e propriedade do bem consolidadas em favor de si, razão pela qual deverá ser REVOGADA a medida liminar de busca e apreensão, por ausência do requisito essencial de caracterização da mora.” (ID 29677264) À inteligência do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC e em respeito ao princípio da não-surpresa (CPC, arts. 9o e 10), concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que o recorrente se manifeste sobre o cabimento e adequação do presente agravo de instrumento, notadamente em cotejo com o entendimento firmado recentemente pelo sodalício Superior no Tema 1040 – REsp 1799367/MG e REsp 1892589/MG – segundo o qual “[n]a ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”, eis que, até que se demonstre o contrário, percebe-se que a(s) matéria(s) remetida(s) à apreciação nesta pretensão reformatória encontram-se dissociadas da atual fase da busca e apreensão, e da própria decisão combatida, em franca violação ao princípio da dialeticidade, que norteia os recursos em geral. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia ou não atendimento a contento do retro ordenado poderá implicar no não conhecimento, ainda que parcial, deste recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator